Tribunal: STF
Processo: ARE 1283793
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo interposto pelo Estado do Rio de Janeiro contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário no qual se alega contrariedade ao artigo 155, inciso III, da Constituição Federal.
    O acórdão da Turma Recursal da Fazenda Pública – TJ/RJ foi assim ementado: 
    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. VEÍCULO ADQUIRIDO EM OUTRO ESTADO. TRIBUTO RECOLHIDO NO ESTADO DE MINAS GERAIS ANTES DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. BITRIBUTAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifico que a instância de origem decidiu a lida amparada na legislação infraconstitucional e local pertinente (Código de Trânsito e Lei Estadual nº 2.877/97). Nesse sentido, destaco a seguinte passagem do voto condutor ao acórdão: 
    “Do exame dos autos, verifica-se que o documento de fls. 23 comprova que a autora, em 07/01/2015, efetuou o pagamento do IPVA referente ao ano de 2015, em parcela única e que a transferência do veículo para o seu nome se deu em 06/02/2015, conforme comprova o documento de fls. 22.
    Dispõe a Lei Estadual nº 2.877/97, verbis:
    ‘Art. 1º - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores Terrestres - IPVA, devido anualmente, tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor terrestre por proprietário domiciliado ou residente no Estado do Rio de Janeiro. 
    Parágrafo único. Considera-se ocorrido o fato gerador: 
    (...)
    IV – no primeiro dia do exercício subsequente ao registro da transferência no órgão executivo de trânsito deste Estado, em se tratando de veículo transferido de outra unidade da federação, desde que preenchidas as seguintes condições: 
    a) o registro da transferência no órgão executivo de trânsito deste Estado ocorra no prazo de 90 (noventa) dias da aquisição; 
    b) seja comprovada a quitação do IPVA no exercício em que se deu a transferência para a unidade da federação de origem do veículo.’
     Indubitável que o fato gerador do IPVA do exercício de 2015 deu-se antes da entrada do veículo no Estado do Rio de Janeiro, posto que o registro da transferência do veículo, repita-se, ocorreu em 06/02/2015 (fls. 23). 
    Ademais, o art. 128 do CTB dispõe que ‘não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas’, sendo certo que, na hipótese, tal certificado foi emitido e entregue à autora, pelo DETRAN/RJ, conforme se verifica do documento de fls. 22.
    Considerando que houve o pagamento do IPVA relativo ao ano de 2015 no Estado de Minas Gerais, local de origem e onde o veículo se encontrava registrado, a nova cobrança realizada pelo ora recorrente importa em bitributação, o que é vedado pela legislação tributária.” (grifos meus).
    Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame à luz do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 da Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Responsabilidade tributária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.237.278/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente, DJe de 3/3/20).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE nº 1.199.732/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/12/19).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE nº 1.136.843/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 9/11/18).
    Ademais, consoante salientado pelo Tribunal a quo em sede de decisão de admissibilidade do apelo extremo, o pleito autoral concerne à “tributo cujo recolhimento teria ocorrido no Estado de Minas Gerais e, após a transferência do veículo para o Estado do Rio de Janeiro, a proprietária recebeu nova cobrança referente ao mesmo exercício fiscal.” Trata-se, pois, de ação que visa repetição de indébito diante de hipótese de bitributação.
    A celeuma em tela, desse modo, não se confunde com a travada no RE nº 1.016.605/MG, no bojo do qual se avalia: 
    “a possibilidade de o contribuinte recolher o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em favor do estado onde o veículo encontra-se registrado e licenciado, e não do estado em que o contribuinte mantém sede ou domicílio tributário.” (Tema 708). 
    Conforme consignado no acórdão combatido, trata-se de discussão acerca da “prática corriqueira de contribuintes registrarem veículos em unidade federativa diversa daquela em que tem domicílio, a fim de pagar menor imposto”. Versando-se de questões distintas, não há que se falar em aplicação da sistemática de repercussão geral ao caso dos autos, por aplicação do RE nº 1.016.605/MG como paradigma. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente